Tribunal: STF
Processo: AP 1898
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de GRACO MAGNUS MENGUE, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 3/4/2025, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República. 



    Em 5/5/2025, as partes foram intimadas para apresentarem alegações finais. 



    Em 4/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 160).



    Em 5/8/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Torres/RS apresentou pedido do réu, por meio do qual solicitou autorização  “para ampliar a zona de permissão de deslocamento nos dias 1/8/2025 à 3/8/2025 e 8/8/2025 à 10/8/2025”, uma vez que foi convidado a participar de um evento de Balonismo, em Caxias do Sul/RS, como piloto de Balão, pelos motivos a seguir (eDoc. 165): 



    01/08/2025 - saída de Torres à Canoas (Clínica Maia - Rua Ipiranga, 95, sala 604, Centro, Canoas-RS), para revalidação do CMA (CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO), vencido em 17/07/2025, a fim de possibilitar a continuidade do seu trabalho como piloto de balão. Necessita estar na Clínica as 7h. 0



    1 à 03/08 e 08 à 11/08/2025 - no Parque da Festa da Uva em Caxias do Sul-RS, a fim de participar do 1º Festival de Balonismo, conforme documentos anexos. A hospedagem dos dias 01 à 03/08 seria no Hotel Intercity Caxias do Sul, na Av. Therezinha Pauletti Sanvitto, 333 - Sanvitto, Caxias do Sul - RS, 95110-195;



    A hospedagem dos dias 08 à 10/08 seria no Ibis Caxias do Sul, localizado na R. João Nichele, 2335 - Sanvitto Ii, Caxias do Sul - RS, 95012-631.



    É o relatório. DECIDO.



    Em Decisão de 5/3/2023, concedi liberdade provisória a GRACO MAGNUS MENGUE mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a obrigação de observar a Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    No caso específico, o evento ocorrerá fora da Comarca de domicílio do réu, o que descaracterizaria a finalidade da medida cautelar de recolhimento domiciliar.



    Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Além disso, em relação ao pedido de participação do evento nos dias 1º/8/2025 à 3/8/2025, considerando a remessa do requerimento a esta SUPREMA CORTE em data posterior, cujo protocolo foi realizado em 5/8/2025, o requerimento formulado perdeu o objeto. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PARCIALMENTE PREJUDICADO o pedido formulado pelo réu GRACO MAGNUS MENGUE de participação do evento nos dias 1º/8/2025 à 3/8/2025 e INDEFIRO O REQUERIMENTO de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da  1ª Vara Criminal da Comarca de Torres/RS, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente